Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701228-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: DOMINGOS ARAUJO SERRANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra DOMINGOS ARAUJO SERRANO, cujo teor é o seguinte: “O exequente peticionou requerendo a consulta ao sistema SNIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/): Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Registro ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas à Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) e SISBAJUD não estão disponíveis para a consulta pública. O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens. Os sistemas SISBAJUD e INFOJUD já foram consultados nos autos. Assim, indefiro o pedido” (ID 144216670 dos autos de origem). O agravante sustenta, em síntese, que “não pode conforma-se com o indeferimento da diligencia até porque a criação das ferramentas acrescenta ao Agravante/Exequente novas possibilidades de ver seu crédito satisfeito. Além disso, é importante ressaltar que sem a colaboração do juízo, fatalmente o Agravado se livrará ileso de qualquer adimplemento, visto que o alcance do cidadão comum em localizar bens e infinitamente inferior ao do Poder Judiciário”. E requer: “Não obstante, restou amplamente demonstrada a possibilidade da pesquisa de ativos no sistema SNIPER, na tentativa de localização de patrimônio em nome do adverso, diante da maior agilidade de nova sistemática de rastreamento. Assim, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo de demora, no entanto, está intimamente ligado com a probabilidade do direito demonstrada, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte Executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Assim sendo, faz-se necessária a concessão da pretensão recursal pleiteada, reformando a decisão do juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido da Agravante, no sentido de buscar bens do Agravado aptos a garantirem o crédito exigido pela empresa pela ferramenta SNIPER. Destarte, ante tudo que foi exposto e demonstrado, a Agravante espera e requer que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conheça do presente Agravo, e, ao final, lhe dê provimento para reformar a decisão interlocutória proferida em 1o grau para deferir a utilização da ferramenta SNIPER para a localização de bens do adverso”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 71674011 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de cumprimento de sentença, indeferido o pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens em nome do devedor passíveis de constrição. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens dos devedores nos sistemas SISBAJUD (ID 118912502 – 18/3/2022), INFOJUD (IDs 122827917-10 – 27/4/2022), diligências infrutíferas. No entanto, importa destacar que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), E-RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo o agravante envidado todos os esforços para localizar bens penhoráveis, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivas para localização de bens dos devedores foram do Juízo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ/DF E À SUSEP. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 1.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1638067, 07236101820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 19/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo SISBAJUD, INFOJUD. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).”[1] O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.” Contudo, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante consta das informações no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que o agravante não esgotou todas as diligências para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora